Tribunal: TJDFT
Processo: 0709352-92.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0709352-92.2025.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GLADSON SIRQUEIRA LOPES APELADO: BANCO BRADESCO S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Gladson Sirqueira Lopes contra sentença (ID 76921267) proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Banco Bradesco S.A., julgou procedente o pedido formulado na inicial “para condenar a parte ré ao pagamento da quantia de R$145.700,03 (cento e quarenta e cinco mil setecentos reais e três centavos), acrescida de correção monetária pelo INPC e de juros de mora de 1% ao mês, a partir de 18/02/2025, data da elaboração de planilha de ID Num. 227002243, aplicando, a partir de 30/08/2024, as alterações legislativas trazidas pela Lei no14.905/2024, quanto à correção monetária e juros de mora, exceto se outros índices tiverem sido convencionados”. Em razão da sucumbência, o réu foi condenado ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Em suas razões recursais (ID 76921270), o apelante sustenta que a “A prática de aplicar taxas de juros exorbitantes em crédito rotativo, sabidamente uma das principais causas de endividamento excessivo”, viola o dever de crédito responsável das instituições financeiras. Argumenta a necessidade de revisão da taxa de juros, pois “Manter as taxas de juros nos patamares aplicados pelo Apelado significa, na prática, negar ao Apelante qualquer possibilidade de adimplemento e de reorganização financeira, perpetuando a situação de superendividamento e violando os objetivos da nova lei”. Requer, portanto, o conhecimento e o provimento do presente recurso para que a sentença seja reformada, a fim de reconhecer a abusividade da taxa de juros e determinar a sua limitação à taxa média de mercado apurada pelo Banco Central. Em contrarrazões (ID 76921273), pugna o apelado pelo desprovimento do recurso interposto. Despacho ao ID 77302119 determinou a intimação do apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprovasse o efetivo pagamento do preparo recursal no momento da interposição do recurso ou realizasse o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. Comprovante de recolhimento do preparo colacionado automaticamente pelo sistema ao ID 77744794. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. A apelação em análise não preenche os pressupostos objetivos de admissibilidade, pelas razões expostas a seguir. De acordo com o art. 1.007 do CPC, cabe ao recorrente comprovar o recolhimento do devido preparo recursal, quando exigido pela legislação, sob pena de o respectivo recurso ser declarado deserto. O presente recuso de apelação foi interposto no dia 2/9/2025 (ID 76921270). Constatada a ausência da comprovação do recolhimento do preparo recursal pela instância revisora, determinou-se (ID 77302119) a intimação do apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprovasse o efetivo pagamento do preparo recursal no momento da interposição do recurso ou realizasse o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. Apesar da ausência de manifestação, o “Comprovante de Pagamento de Custas” colacionado automaticamente pelo sistema ao ID 77744794 atesta que o pagamento do preparo em dobro ocorreu, via pix, no dia 23/10/2025, às 22h45min53s. Ocorre que o despacho determinando a comprovação do recolhimento do preparo foi proferido em 13/10/2025 (ID 77302119), tendo o apelante sido intimado em 15/10/2025. Assim, o prazo de 5 (cinco) dias úteis findou às 23h59min59s do dia 22/10/2025, o que foi certificado ao ID 77708223. Porém, o pagamento do preparo foi realizado, via pix, no final do dia seguinte (ID 77744794). Desse modo, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, em face da sua deserção, haja vista o recolhimento em dobro ter sido intempestivo. Com efeito, o preparo recursal é previsto como pressuposto processual no art. 1.007 do CPC, de modo que sua não satisfação pela parte recorrente que não esteja legalmente dispensada do recolhimento, não seja beneficiária da justiça gratuita ou requerente desse beneplácito, constitui pressuposto intransponível à apreciação do mérito recursal, por força do § 4o do art. 1.007 do CPC. 3. Diante do exposto, com fulcro no art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.007, do CPC, não conheço da apelação, em razão da deserção. Por força do não conhecimento do recurso de apelação, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante em 1% (um por cento), totalizando 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação na forma do art. 85, § 11, do CPC. Mantidos os demais termos da r. sentença. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de outubro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora